Tribunal: TJMT
Processo: 0022970-50.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022970-50.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL CLEMENTE DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOÃO BOSCO DINIZ JUNQUEIRA (VÍTIMA), ANA LUCIA ANDRUCHAK (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL [ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.o 13.654/18], EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 244-B DO ECA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL DESFAVORÁVEIS – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA –
2.
PEDIDO DE REAJUSTE DO DECRÉSCIMO EFETIVADO EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO CABIMENTO – ATUAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Se o magistrado sentenciante lança mão de fundamentação idônea para conferir valoração negativa à culpabilidade do agente e às circunstâncias do crime, não há falar em readequação da pena-base ao mínimo legal. Outrossim, a exasperação efetivada na r. sentença mostra-se aquém do critério ideal sugerido pelo ordenamento jurídico, carecendo, assim, de ilegalidade a ser sanada.

2. Constatando-se que o decréscimo efetivado na segunda fase da dosimetria penal, em decorrência do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, é proporcional ao critério utilizado na fase antecedente do cálculo dosimétrico e às peculiaridades fáticas do caso, impositiva a sua ratificação, porquanto, como é cediço, o
critério ideal
pretendido pela Defesa não é rígido e imutável.

3. Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SAMUEL CLEMENTE DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SAMUEL CLEMENTE DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 22970-50.2017.811.0055 – código 257743, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculados na fração mínima legal,

pela prática das condutas tipificadas no
art.157, §2.o, incisos I e II, do Código Penal
e no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, com a incidência do concurso material entre elas.

Nas razões recursais de ID 25774995 e ID 25774995, o apelante, assistido pela i. Defensoria Pública, almeja
unicamente a retificação da dosagem penal do crime de roubo majorado
, por meio da
fixação da pena-base no mínimo legal
, sob o viés de que a valoração das circunstâncias judicias mostrou-se predominantemente positiva e aquelas que foram desabonadas estão alicerçadas em argumentos inidôneos, ao que acrescenta o
pedido de correção do decréscimo operado na segunda fase da dosimetria
à conta do reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, pois, na sua intelecção, ensejou efeitos ínfimos e incompatíveis com a colaboração realizada em juízo.

Em contrarrazões vistas no ID 25774998 e ID 25774999, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 32139481, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, sendo apenas para afastar a avaliação negativa atribuída à
culpabilidade
na primeira fase da dosimetria penal do crime de roubo circunstanciado, com consequente minoração da pena-base, mas sem fixa-la no piso cominado pelo legislador.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 25775457), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia
27 de agosto de 2017
, por volta das 19h49min, no local denominado Sítio Recanto Haras JJ, situado na estrada do Ararão, Km 06, na Comarca de Tangara da Serra/MT, o ora apelante
SAMUEL CLEMENTE DOS SANTOS

corrompeu
o inimputável
V. R. P.
e, na companhia deste, assim como mediante o emprego de arma de fogo,
subtraiu
um aparelho celular e um relógio de pulso pertencentes à vítima
João Bosco Diniz Junqueira
.

Segundo a narrativa do i.
Parquet
, na mencionada data, o ofendido e a sua esposa digiram-se até a entrada da propriedade rural para realizar afazeres de rotina e, nesse momento, vislumbraram uma motocicleta preta estacionada próxima à uma árvore, causando-lhes estranheza e a ação de fotografá-la por meio do aparelho celular.

Diante de tal circunstância, o recorrente e o inimputável deixaram a mencionada motocicleta e aproximaram-se do casal que estava na porteira da fazenda, com o fito de justificar que estavam no local para caçar perdizes. No entanto, de inopino, anunciaram o assalto e subtraíram os objetos mencionados.

Ato contínuo, os infratores empreenderam fuga na motocicleta, pois foram alertados pela vítima de que o Sargento Esteves estaria chegando ao local para buscar um semovente, causando-lhes receio e o encerramento da empreitada criminosa.

Consta da exordial acusatória, outrossim, que a vítima
João Bosco Diniz Junqueira
acionou a Polícia Militar e mostrou a fotografia da motocicleta registrada no seu aparelho celular, viabilizando o êxito das diligências empreendidas pelos agentes públicos, porquanto detiveram o recorrente e o inimputável instantes após o cometimento do crime, na posse do veículo e do armamento utilizado para intimidar os sujeitos passivos. Por fim, o ofendido reconheceu-os no âmbito da Delegacia de Polícia como os autores do delito.

Diante de tais fatos,
SAMUEL CLEMENTE DOS SANTOS
foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso nas sanções do art. 157, §2.o, incisos I e II do Código Penal [antes da vigência da Lei n.o 13.654/18], em concurso material com o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
contexto este em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo, pois, à análise individualizada das teses recursais.

1.

Da primeira fase da dosimetria penal do crime de roubo:

Neste ponto, a despeito dos judiciosos argumentos lançados pela Defesa para redimensionar a pena-base estabelecida na r. sentença, manuseando os autos,
concluo que a pretensão não prospera
.

Acerca da temática, dessume-se da r. sentença condenatória que o MM. Juízo
a quo
somou
10 (dez) meses
de punição à pena abstrata mínima do crime de roubo após impor carga negativa nas circunstâncias judiciais relacionadas à
CULPABILIDADE DO AGENTE
e às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.

Por apego à clareza, colaciono breve excerto da r. sentença condenatória,
in verbis
:

“(...)
Culpabilidade – é de envergadura
,
vez que o réu premeditou
a prática do crime como ele admitiu e as vítimas perceberam, já que ao chegar ao local perguntou das câmeras, valendo ainda destacar, o roubo foi praticado na zona rural, local em que não se espera o acontecimento de fatos dessa natureza, e quando acontecem causam maior impacto naquele meio social, além disso, segundo as vítimas, o réu atuou com extrema e desnecessária violência, ameaçando-as de morte. (...)
As circunstâncias no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato utilizando-se de arma de fogo,
o que considero relevante, contudo, felizmente não houve consequências graves. (...)

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente favoráveis ao réu, tendo em mira a culpabilidade e as circunstâncias do crime, que valoro como negativas, portanto fixo
a pena base do delito definida em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão (...)”.

(Trecho extraído do ID 25774950 - Pág. 2) – destaquei.

No tocante à
CULPABILIDADE DO AGENTE
, diferente do sustentado pela i. Defesa, a
premeditação
da conduta ressai comprovada nos autos por meio do depoimento do inimputável
V. R. P.
, bem assim, por meio das elucidações prestadas pelo ofendido
João Bosco Diniz Junqueira
.

Com efeito, o adolescente recordou em juízo que a escolha da propriedade rural para perpetrar a conduta ilícita não foi aleatória, mas, sim, indicada por certo amigo, que lhe informou da existência de armas de fogo no local. Assim, convidou o ora recorrente para perpetrar a conduta ilícita, sendo a proposta devidamente aceita, tanto é que se dirigiram à propriedade e aguardaram o melhor momento para atuarem (Relatório de Mídias de ID 25775989 - Pág. 2).

Na mesma toada, a vítima afirmou para a autoridade judiciária que, após o anúncio de assalto, o ora recorrente indagou-lhe acerca da localização das câmeras de segurança do imóvel rural, demonstrando o prévio conhecimento do local, pois, de fato, possuía tal item em diversos pontos da propriedade (Relatório de Mídias de ID 25775989 - Pág. 2).

Assim, ao contrário do alegado nas razões recursais, bem se nota que o Juízo de primeiro grau agiu com acerto ao negativar a culpabilidade do apelante, pois as provas disponíveis nos autos assinalam que a premeditação da conduta delituosa extrapolou a mera preparação do crime, assumindo ares de planejamento antecipado e minucioso da ação criminosa, o que não se confunde com o dolo de ímpeto, a denotar, pois, um grau de reprovabilidade mais acentuado da conduta delitiva, justificando, via de consequência, a exasperação da pena-base.

Destarte, em sendo inconteste o
planejamento
da ação ilícita desenvolvida pelo recorrente e seu comparsa, amolda-se o caso concreto ao entendimento jurisprudencial de que
“a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior”
. (HC 553.427/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020) – destaquei.

Ainda a propósito, o
Enunciado Orientativo no. 49
, editado pela

Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, é bastante claro ao dispor que:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
[Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Publicado no DJe em 12/04/2017].

Do mesmo modo, revela-se adequada a negativação materializada nas
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, pois, como é cediço, havendo concurso de causas de aumento de pena no
crime de roubo, a migração de uma delas para a primeira fase dosimétrica da pena encontra-se em plena harmonia com o
Enunciado Orientativo n.o 32
da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo a qual:

“
32. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – destaquei.

Nesse contexto, uma vez ratificada a idônea valoração negativa de dois vetores judiciais, desmerece prosperar o pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal, pois, a teor da jurisprudência desta C. Câmara Criminal, “
não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julg. 13/02/2019, Pub. DJE 27/02/2019) – destaquei.

Outrossim, sequer o reajuste do
quantum
somado à pena abstrata é cabível, porquanto o acréscimo de 05 (cinco) meses de reclusão por cada circunstância judicial desabonada mostra-se aquém do parâmetro ideal preestabelecido pelo ordenamento jurídico, o qual, para o crime de roubo majorado, representa o montante de 09 (nove) meses de reclusão.

Com efeito,
o incremento promovido na pena-base está dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo, assim, de rigor a sua manutenção.

2.

Da pena intermediária do delito patrimonial:

Na fase subsequente da individualização da pena do crime de roubo, a autoridade judiciária reconheceu a atenuante da confissão espontânea e, por corolário lógico, decresceu em
02 (dois) meses de reclusão
a reprimenda anteriormente imposta, com o devido registro de que
“foi de pouca valia, pois o réu foi preso em flagrante logo após os fatos e ainda foi devidamente reconhecido pela vítima”
(sic – ID 25774950, Pág. 2).

No que se refere à escolha da redução a ser perfectibilizada,
a despeito da fração de 1/6 (um sexto) ser orientada pela doutrina como uma diminuição adequada e proporcional
, justamente porque o legislador não estabeleceu um
quantum
a ser reduzido/aumentado da reprimenda em virtude da existência de atenuantes e/ou agravantes,
não caracteriza referida fração uma regra absoluta
, mormente por incumbir ao magistrado estabelecer a devida proporção em atenção aos precípuos fins da pena, norteado sobretudo pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse diapasão:

“(...)
V - Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
. (...)”
(STJ – HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017) – destaquei.

Tal como se vê do excerto em destaque, tal regra não é absoluta, rígida, tampouco imutável, porquanto, se assim fosse, haveria notória ofensa ao princípio constitucional da individualização da reprimenda, tratando indistintamente todas as hipóteses de forma iguais.

In casu
, a despeito da i. Defesa sustentar que o decréscimo operado a título de atenuante da confissão espontânea é ínfimo, não se mostra adequado aplicar o critério ideal nesta fase, pois, consoante visto, tal critério também não foi devidamente aplicado na pena-base, de modo que a sua incidência neste momento se traduziria em violação ao princípio da proporcionalidade.

Ademais, o decréscimo perfectibilizado pelo julgador, no montante de dois meses de reclusão, foi devidamente justificado e, além do mais, mostra-se proporcional às peculiaridades fáticas, tornando incabível qualquer readequação por esta instância revisora.

Destarte,
permanece incólume a pena intermediária fixada na r. sentença condenatória para o delito de roubo circunstanciado.

Em tempo, no tocante ao
concurso de crimes
, malgrado o ordenamento jurídico posicione-se pela aplicação do formal na hipótese em que o delito de corrupção de menor é cometido no mesmo contexto fático e no mesmo momento da prática do crime de roubo,
in casu
, a sua incidência mostra-se prejudicial ao réu, motivo pela qual ratifica-se a escolha do concurso material [
ex vi
STJ – AgRg no HC 532.029/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020].

3.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
SAMUEL CLEMENTE DOS SANTOS
,
mantendo inalterada a r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 22970-50.2017.811.0055 – código 257743.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020